Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que que condicionou o efetivo pagamento ao credor ao trânsito em julgado de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) definir se a propositura de ação decisória seria suficiente para a suspensão do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão, salvo se deferida tutela provisória nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão, salvo se deferida tutela provisória nesse sentido.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.).